Tribunal: TJMT
Processo: 1000194-58.2020.8.11.0047
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000194-58.2020.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA CAITANO DOS SANTOS LOPES - CPF: 000.573.411-84 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– EMENDA À INICIAL PARA O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DO CONTRATO BANCÁRIO OBJETO DA LIDE E A NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO ATENDIMENTO - POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Cabe o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, se a parte autora não corrige a deficiência, tal como exigido pelo julgador, conforme o que dispõem os artigos 321 e inciso IV do art. 330, ambos do CPC.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Ana Caitano dos Santos Lopes,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Exibição de Documentos c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais no. 1000194-58.2020.8.11.0047, ajuizada em face de
Banco Bradesco Financiamentos S.A
., que

nos termos do art. 485, I, do CPC, julgou extinto o processo sem resolução do mérito (ID 53953979).

Irresignada, a autora/apelante aduz que não pode o magistrado exigir em ação declaratória a prévia reclamação administrativa, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Por fim, pugna pela anulação da sentença, a fim de que os autos retornem à comarca de origem para normal prosseguimento (ID 53953981).

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais pugna pelo seu desprovimento (ID 53953984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Extrai-se dos autos que o autor/apelado ajuizou esta demanda para que fosse declarada a inexistência do débito, que deu ensejo aos descontos em seu benefício previdenciário, uma vez que não teria contratado nenhum empréstimo junto aos réus/apelantes; e, por consequência, a repetição do indébito, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Para tanto, requereu que o réu fosse intimado a colacionar nos autos a cópia do contrato supostamente por ela firmado.

O juízo de origem determinou a emenda à inicial, para que fosse colacionado aos autos documento indicando o requerimento administrativo do contrato bancário, objeto da lide, e a negativa da instituição financeira ou o não atendimento em prazo razoável (ID 53953976).

Em atendimento ao comando judicial acima destacado, a parte autora peticionou nos autos informando a juntada de comprovante de reclamação junto ao
site
consumidor.gov.br. (ID 53953977).

Empós, o processo foi extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC (ID 53953979), sentença contra qual a autora se insurge, sob o fundamento de que não pode o magistrado exigir em ação declaratória a prévia reclamação administrativa, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição (ID 53953981).

Pois bem.

Como dito, o julgador da instância de origem determinou a emenda da inicial para que a parte juntasse
“aos autos documento que indique o requerimento administrativo do contrato bancário objeto da lide e a negativa da instituição financeira ou o não atendimento em prazo razoável”
, o que não restou cumprido pela autora, o que deu ensejo à sentença extintiva.

Ou seja, no caso, o juízo singular valeu-se da legitimação constante no art. 321 e inciso IV do art. 330, ambos do CPC, que assim dispõem:

Art. 321.
O juiz, ao verificar que a petição inicial
não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que
apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito
, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado
.

Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
.

Art. 330.
A petição inicial será indeferida quando
:

I - for inepta;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV -
não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321
.

Infere-se que, não atendida a determinação judicial, a extinção do processo se dá por indeferimento da inicial, o que foi observado pelo sentenciante.

Com efeito, na hipótese, diferentemente do que pretende fazer crer a autora/apelante, o juízo de origem não extinguiu a demanda por falta de interesse processual, mas sim pelo descumprimento da ordem judicial.

Logo, no caso, não cumprindo a autora/apelante as diligências determinadas pelo juízo, cabível é o indeferimento da inicial e, por consequência, a extinção da demanda sem julgamento do mérito.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. DEMONSTRAÇÃO DE HIPÓTESE AUTORIZADORA DE RECLAMAÇÃO PERANTE O STJ. AUSÊNCIA. EMENDA À INICIAL. DEFICIÊNCIA MANTIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO, COM A EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO IMPROVIDO. [...]. 2.
Determinada a emenda da peça de início, na forma do art. 284 da lei processual, se o autor da ação NÃO corrige a deficiência, impõe-se seja indeferida, extinguindo-se o processo sem a resolução do mérito
. Inteligência da regra dos arts. 295, I e parágrafo único, II, c.c. art. 267, I, do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento
. (AgRg na Rcl 11.074/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 26/08/2014).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. INÉPCIA DA INICIAL. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DOS ELEMENTOS MÍNIMOS PARA A IDENTIFICAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO EMBASADA EM FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC DESCARACTERIZADA. 1.
O DESCUMPRIMENTO, pela parte autora, de determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito
. Inteligência da regra do art. 284, parágrafo único, do CPC. [...].
(AgRg no REsp 1181273/PB, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 29/05/2014).

[...] INOBSERVÂNCIA - DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL NÃO ATENDIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL - CABIMENTO. [...] -
Se a apelante DEIXOU de emendar a peça de ingresso, conforme determinado pelo magistrado singular, o seu indeferimento e a consequente extinção do processo constituem medidas que se impõem
, nos exatos termos do parágrafo único do art. 284 do mesmo diploma legal. - Recurso não provido.
(TJ-MG - AC: 10024132734849001 MG, Relator: Alvimar de Ávila, Data de Julgamento: 30/04/2014, Câmaras Cíveis/12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2014).

Apenas para que dúvidas não remanesçam, importa salientar que não há necessidade de intimação pessoal para emendar a inicial, sendo cabível, portanto, a extinção do processo tal como se dera.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EMENDA À INICIAL – COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS REFERENTE AO NOVO VALOR DA CAUSA - PRAZO NÃO CUMPRIDO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR – EFETUADA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I -
Deve ser indeferida a petição inicial e extinto o processo, sem resolução do mérito, se a parte não procede à sua emenda no prazo fixado pelo juiz
. II – Se o despacho foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico direcionado ao procurador constituído à época, considera-se válida a intimação realizada, sendo que a constituição de novos advogados não tem o condão de reabrir os prazos preclusos. III -
Desnecessária a intimação pessoal na hipótese de extinção do processo por descumprimento de determinação de emenda da inicial
.
(TJMT - Ag 50032/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no DJE 12/05/2015).

Logo, evidencia-se que, a extinção da ação deve ser mantida, ante a não realização da emenda determinada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, por consequência, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença, para o percentual de 15% (quinze por cento), sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020